Tribunal: TJDFT
Processo: 0714849-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. TRATAMENTO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As omissões e contradições cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. A ausência de fixação de limite para a incidência da multa diária por descumprimento de obrigação de fazer não configura omissão, até porque, conforme reiterado pela embargante, a determinação ainda não foi cumprida. Nesse sentido, qualquer outra ilação acerca das astreintes incumbirá ao juiz natural da causa, que, ao processar a fase de cumprimento de sentença, terá mais elementos para adotar as medidas coercitivas que o caso requer.
4. Embargos de declaração de ambas as partes conhecidos e desprovidos.